Tribunal: TJMT
Processo: 1014205-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014205-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - CPF: 885.708.351-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 185.314.901-20 (IMPETRANTE), ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - CPF: 800.839.516-87 (IMPETRANTE), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (IMPETRANTE), ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 036.705.231-89 (IMPETRANTE), ANANDA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 051.146.191-79 (IMPETRANTE), LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - CPF: 885.708.351-91 (IMPETRANTE), MOISES MARTINI - CPF: 399.472.728-69 (PACIENTE), RICARDO LOPES DE LIMA - CPF: 467.974.258-59 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANITA SPANHOL - CPF: 614.266.011-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELE CRISTO - CPF: 102.563.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA - CPF: 158.321.066-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 185.314.901-20 (ADVOGADO), ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - CPF: 800.839.516-87 (ADVOGADO), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 036.705.231-89 (ADVOGADO), ANANDA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 051.146.191-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CABIMENTO – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS – PRISÃO DOMICILIAR DA REQUERENTE SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIAS CAUTELARES SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – QUESTÃO DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE OBJETIVA – EXTENSÃO – NECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a extensão dos efeitos de ordem concedida em sede de
habeas corpus
, nos moldes do que disciplina o artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição em concreto pela via mandamental exige o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados aos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de pedido formulado por
Gabriele Cristo
, por meio de sua defesa técnica, patrocinada pelos advogados Valber Melo, Filipe Maia Broeto e Daniel Broeto Maia, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da ordem concedida pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício a Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini no
Habeas Corpus
n.
1014205-68.2022.8.11.0000
, com a consequente revogação da prisão domiciliar e retirada da tornozeleira eletrônica imposta pelo juízo singular.

A peticionante assevera, em síntese, que foi concedida, por esta Segunda Câmara Criminal, a ordem de
Habeas Corpus
em favor do corréu Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini –
HC
n. 1014205-68/2022 –, assinalando que o julgamento manteve as cautelares fixadas em sede de liminar, que são: “
I – Comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se expressamente dispensada; II – Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante; III – Manter seu endereço atualizado nos autos de origem; IV – Outras medidas suplementares que o juízo a quo porventura repute necessárias”
(Id. 140877194, p. 2).

Salienta que
“
mesmo após o recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau houve por bem
,
ainda que de forma tácita
,
não determinar a colocação de tornozeleira eletrônica
, notadamente porque todos compareceram nos autos, constituíram defesa técnica, informaram seus endereços e se colocaram à disposição do juízo”
(Id. 140877194, p. 3).

Enfatiza que os fatos que foram atribuídos aos pacientes são exatamente os mesmos, na medida em que a requerente Gabriele Cristo é esposa de Ricardo Lopes de Lima e com ele estava vendendo panelas, o que, no entender da defesa, e nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, deve a ordem ser estendida diante da identidade fático-processual entre a situação dos pacientes com a ora requerente.

Por tudo o que expõe, a requerente pleiteia, por meio de seus procuradores signatários, a concessão da ordem para que lhe seja estendido, nos termos do art. 580 do Estatuto Processual Penal, a revogação da prisão domiciliar e a retirada da tornozeleira eletrônica.

Junta documentos (Id. 140885659 a 140938241).

Não houve pedido de liminar.

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informação constante no Id. 141508691.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo deferimento do pedido, para que, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, sejam estendidos à peticionária os efeitos do acórdão proferido no bojo deste
habeas corpus
n. 1014205-68.2022.811.0000,

conforme o seguinte ementário:

“Pedido de extensão de benefício concedido em habeas corpus. Prisão preventiva revogada e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoramento eletrônico. Cabimento. Identidade de situação fática e processual. Possibilidade de extensão do benefício. Inteligência e aplicação do artigo 580 do CPP. Parecer pelo deferimento do pedido, a fim de que a prisão domiciliar da requerente seja substituída por outras medidas cautelares, sem monitoramento eletrônico.”
(Id. 143410670, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de pedido formulado por
Gabriele Cristo
, por meio de sua defesa técnica, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da ordem concedida pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício a Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini no
Habeas Corpus
n.
1014205-68.2022.8.11.0000
, com a consequente revogação da prisão domiciliar e retirada da tornozeleira eletrônica imposta pelo juízo singular, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Da análise que procedi dos autos, entendo que comporta amparo a pretensão trazida pelos impetrantes.

Infere-se deste caderno processual que a suplicante
Gabriele Cristo
e os pacientes Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini foram denunciados como incurso no art. 288, e no art. 171,
caput
, ambos do Código Penal, no bojo dos autos n. 1000916-35.2022.811.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Posteriormente, a requerente e a corré Beatriz Gomes Cruz Costa foram beneficiadas com prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica, em razão de serem genitoras de crianças menores de 12 anos de idade.

Ato contínuo, a defesa dos beneficiários, Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini interpôs ação constitucional registrada sob n. 1014205-68.2022.811.0000, objetivando a revogação da custódia cautelar, por ausência de fundamentação,
com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em seguida, por ocasião do julgamento do mérito, ocorrido em 3.8.2022 (Id. 138520240),
esta Segunda Câmara Criminal, concedeu, por unanimidade, a ordem mandamental em favor dos pacientes, Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini, confirmando-se a liminar deferida
,
mantendo-se, as medidas cautelares antes estabelecidas, sem monitoramento eletrônico, consistente em
I –
Comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se expressamente dispensada;
II – P
roibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante; III – Manter seu endereço atualizado nos autos de origem; IV – Outras medidas suplementares que o juízo a quo porventura repute necessárias
(Id. 135982679, pp. 7-8).

No presente caso, verifico que a requerente e os pacientes são acusados pelo mesmo fato típico, respondem ao mesmo processo e apresentam as mesmas circunstâncias benéficas, tais como: primariedade, bons antecedentes e residência fixa, de modo que preenche os requisitos esculpidos na legislação acerca da extensão do benefício (art. 580, do CPP).

Ademais, não obstante a pretensão cingir-se tão somente à requerente
Gabriele Cristo
, após analisar minuciosamente os autos, constatei que
Beatriz Gomes Cruz Costa
foi acusada pela prática do mesmo crime e igualmente não ostenta outros registros criminais, a revelar a identidade da situação jurídica a que se encontra submetida, o que autoriza a extensão da benesse concedida aos pacientes (Ricardo Lopes de Lima e Moises Martini).

Portanto, aplica-se,
in casu
, as disposições do art. 580 do Estatuto Processual Penal, que preleciona:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”

Nesse sentido:

“EMENTA – HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE DELITO ANTECEDENTE, PREVISTOS NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA –

EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A OPINIO DELICTI – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. (STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007).
Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão, de ofício, da ordem concedida neste mandamus ao corréu na mesma situação processual, visto que padecem do mesmo constrangimento ilegal.
Ordem concedida”
(TJMT, N.U 1005399-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11.7.2018) – destaquei.

Portanto, de acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus
anterior, aproveitará à requerente e à coacusada no mesmo processo, por se tratar de questão de ordem exclusivamente objetiva.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
estendo
os efeitos do
Habeas Corpus
n.
1014205-68.2022.8.11.0000,
à requerente
Gabriele Cristo
e à corré
Beatriz Gomes Cruz Costa,
com a revogação da prisão domiciliar e a retirada da tornozeleira eletrônica
,
condicionando a soltura ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (artigo 319 do CPP):
I –
Comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se expressamente dispensada;
II – P
roibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante; III – Manter seu endereço atualizado nos autos de origem; IV – Outras medidas suplementares que o juízo a quo porventura repute necessárias.

Independentemente de publicação deste acórdão, oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

Advirta-se à requerente e à coacusada que o descumprimento das acautelatórias fixadas em seu desfavor ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem o claustro preventivo poderão implicar em nova ordem de prisão, nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 316, todos do Estatuto Processual Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022